Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704464-90.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ROSINEIDE DE JESUS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Banco Pan S.A. contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por Rosineide de Jesus, acolheu os pedidos iniciais nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 9435249). Esta Relatoria determinou a suspensão do feito até o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.763.462/MG e n. 1.777.553/SP (Tema Repetitivo n. 1.000). A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento acerca da incidência de multa cominatória em ação de exibição documental relativa a direito disponível. Confira-se a tese firmada: Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. Ante o exposto, intimem-se ambas as partes para que se manifestem sobre a aplicabilidade do sobredito entendimento na resolução da controvérsia no prazo comum de cinco (5) dias, a teor do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator